Tribunal: TJMT
Processo: 1008283-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1008283-51.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: FERNANDO ARAUJO, FELIPE ARAUJO, MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS, LEONIDIA ROSA DE BARROS, PAULO DE BRITO FERREIRA, RICARDO STROPA, DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA, TEREZA CORREA DE MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA, NILCE MÔNICA DE CAMPOS SILVA
AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Mantenha-se o sobrestamento deste processo até julgamento do RE com repercussão geral (Tema 1011/STF), conforme id 8931545 - pág. 01.
Cuiabá, 09 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator
.